Tribunal: TJES
Processo: 5002886-48.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002886-48.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5002886-48.2025.8.08.0021

RECORRENTES: THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA, WESLEY GARCIA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO PLAZZA VIANNA JUNIOR - ES29917-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO DE MATAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Thiago Rodrigues Oliveira e Wesley Garcia do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. A defesa suscitou, em preliminar, nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem e, no mérito, requereu a absolvição sumária de Thiago por legítima defesa, a despronúncia de Wesley por ausência de indícios de autoria ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se há nos autos elementos suficientes para justificar a absolvição sumária de Thiago Rodrigues Oliveira por legítima defesa; e (iii) determinar se estão presentes indícios mínimos de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia de Wesley Garcia do Nascimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, ao explicitar os elementos de convicção relativos à materialidade do crime e aos indícios suficientes de autoria, não ultrapassa os limites impostos pelo art. 413, § 1º, do CPP, nem influência o Conselho de Sentença, inexistindo, portanto, excesso de linguagem.

O texto da decisão limita-se a indicar, de forma fundamentada, a justa causa para a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prova da materialidade encontra-se respaldada no Laudo de Exame Cadavérico e no diagrama corporal anexado aos autos, demonstrando lesões compatíveis com o animus necandi.

Quanto aos indícios de autoria, há elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial que vinculam ambos os acusados ao delito, incluindo confissões e relatos de testemunhas presenciais, o que autoriza o prosseguimento da ação penal perante o Tribunal do Júri.

A alegação de legítima defesa por parte de Thiago não está amparada por prova incontroversa, sendo constatado que ele continuou a agredir a vítima mesmo após esta perder os sentidos, situação que recomenda a apreciação da tese pelo Tribunal do Júri.

O pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhimento, pois o local e a intensidade dos golpes — especialmente na região da cabeça — indicam a presença do dolo de matar, hipótese que deve ser examinada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para o julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a materialidade do crime e os indícios de autoria, não incorre em excesso de linguagem.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontestável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A presença de dúvidas sobre a intenção do agente afasta a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, devendo a controvérsia ser decidida pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, 415, I; CP, arts. 121, § 2º, II, e 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 626.173/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021;
STJ, AgRg no HC n. 511.801/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.12.2019, DJe 04.02.2020;
TJES, RESE n. 0001165-16.2021.8.08.0045, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2024;
TJES, RESE n. 0000184-47.2021.8.08.0025, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.10.2023;
STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5002886-48.2025.8.08.0021

RECORRENTES: THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA, WESLEY GARCIA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO PLAZZA VIANNA JUNIOR - ES29917-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM:

A Defesa argui, em sede de preliminar,
a n
ulidade
da pronúncia
,
aduzindo que o
decisum
de pronúncia não respeitou os critérios dispostos no art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, realizando conclusões de convencimento a partir de todos os depoimentos.

Ora, da análise da decisão de pronúncia (ID 12830810, vol. 001, parte. 2, pp. 106/112), observo que os trechos destacados pela defesa como caracterizadores de excesso de linguagem, na verdade são os fundamentos necessários para proferir a decisão, na forma do art. 413, do Código de Processo Penal, pelo qual
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”
.

Diante disso, conquanto o recorrente afirme que o Magistrado realizou
“
conclusões de convencimento
”
, verifica-se que o trecho mencionado apenas aponta que:
“(...) “As provas colhidas durante a instrução criminal
apontam que os acusados desferiram pauladas e facadas contra a vítima Diogo Dias, agindo com
animus necandi,
não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, que os acusados agiram em legítima defesa ou a inocência dos acusados em relação
aos fatos narrado na denúncia, conforme alegado pelas defesas

(
...
)”

Nota-se, portanto, que a linguagem empregada buscou excluir a legítima defesa e apenas reverberar o conteúdo do próprio dispositivo legal, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem.

No mesmo sentido estão os precedentes do STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FATICO-PROBATÓRIA. INVIABILIADE. EXCESSO DE LINGUAGUEM NA PRONÚNCIA. INEVIDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE CINCO ANOS.

1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise da tese de inépcia da denúncia.

2. Infirmar a conclusão da instância ordinária, que entendeu pela existência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, é revolvimento probatório, vedado na via do habeas corpus (RHC n. 74.318/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 1º/9/2016).

3. Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.

4. Constatado que as qualificadoras possuem suporte nos elementos fáticos e probatórios dos autos, não há se falar em manifesta improcedência dessas, motivo pelo qual não podem ser decotadas, devendo sua efetiva incidência ser aferida pelo Conselho de Sentença. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.810.672/AP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/05/2021).

5. As alegações relacionadas à prisão preventiva do paciente não foram apreciadas pela Corte de origem no acórdão hostilizado, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

6. Inevidência de ilegalidade manifesta na custódia cautelar. Prisão amparada, sobretudo, na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, ante o risco de nova fuga do réu que permaneceu foragido por cerca de cinco anos.

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC n. 626.173/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 121, § 2.º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLITUDE DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de cerceamento de defesa, porque o Juízo processante fixou prazo comum de 30 (trinta) dias para todos os corréus apresentarem alegações finais, não pode prosperar porque não houve apreciação do tema pelo Tribunal de Justiça de origem, o que evidencia a flagrante incompetência desta Corte Superior para conhecer do tema, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. E, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a exposição detida das razões de convencimento do julgador a respeito da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva (justa causa).

3. Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.

4. À míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a legislação processual pertinente, mantenho-a incólume.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 511.801/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.)

Ante o exposto
, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA
E
WESLEY GARCIA DO NASCIMENTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 12830810, vol. 001, parte. 2, pp. 106/112), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 12830809, pp. 23/31), a defesa técnica pugna pela despronúncia de Wesley Garcia do Nascimento, por ausência de indícios de autoria, e pela absolvição sumária de Thiago Rodrigues Oliveira, sob o argumento de legítima defesa. Alternativamente, requer a desclassificação da imputação para lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, § 3º, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 16 de setembro de 2019, em horário não especificado, na Rua Marcílio Dias, Bairro Muquiçaba, Município de Guarapari/ES, os recorrentes, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar (
animus necandi
), desferiram golpes de faca e pauladas em Diogo Dias, ocasionando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e no respectivo diagrama, que foram a causa de sua morte.

Apurou-se que vítima e recorrentes eram moradores de rua e usuários de drogas e álcool. Momentos antes do delito, a vítima havia subtraído uma lâmpada, fato presenciado pelos recorrentes, que informaram o ocorrido aos traficantes locais. Estes, por sua vez, afirmaram que matariam a vítima caso continuasse furtando.

Os recorrentes, cientes da ameaça realizada pelos traficantes, instruíram um terceiro, também morador de rua, a avisar a vítima. Contudo, a vítima reagiu com violência, iniciando agressão com pauladas. Em resposta, ao ser confrontado pela vítima armada com uma faca e um pedaço de madeira, o recorrente Thiago Rodrigues de Oliveira envolveu-se em luta corporal, revidando com facadas.

Na sequência, o recorrente Wesley, companheiro de Thiago, interveio na briga, conseguindo, junto ao corréu, desarmar a vítima. Ambos passaram então a desferir diversos golpes de faca e pauladas, especialmente na região da cabeça, causando a morte da vítima.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo Cadavérico (ID 12830810, vol. 001, parte 01, pp. 09/10) e no diagrama de corpo (ID 12830810, vol. 01, parte 01, pp. 11/12).

No tocante ao recorrente Wesley Garcia do Nascimento, a defesa requer sua despronúncia, sob alegação de ausência de indícios de autoria. Contudo, há nos autos elementos que indicam sua vinculação ao evento delituoso, especialmente os relatos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

Em juízo, os policiais militares Adenilson Gonçalves Santana e Kleder da Rocha Kapisch relataram que, ao chegarem ao local, a vítima já se encontrava gravemente ferida, com evidentes sinais de esfaqueamento, sendo imediatamente socorrida. Disseram ainda que os acusados foram localizados e detidos no mesmo dia dos fatos, ocasião em que confessaram a prática dos atos, afirmando ter desferido golpes de faca e pauladas contra a vítima.

Em sede policial, o recorrente Thiago afirmou ter agido em legítima defesa, alegando que foi inicialmente agredido pela vítima com pauladas e uma facada, ocasião em que conseguiu desarmá-la e revidar os golpes, negando, no entanto, a intenção de matar. Contudo, em seu depoimento na fase inquisitorial, declarou que o recorrente Wesley tomou o pedaço de pau da vítima e desferiu diversas pauladas em sua cabeça, revelando contradição relevante quanto à dinâmica dos fatos e ao grau de participação do corréu.

Por sua vez, o acusado Wesley, em juízo, buscou minimizar sua conduta, alegando ter apenas empurrado a vítima. Porém, em sua oitiva na fase policial, confessou ter desferido pauladas contra a cabeça da vítima após desarmá-la.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um “standard” probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

No que diz respeito ao recorrente Thiago Rodrigues Oliveira, a defesa pleiteia sua absolvição sumária com fundamento na excludente de legítima defesa, nos termos do art. 415, inciso I, do CPP. No entanto, a alegação não encontra amparo nos elementos de prova colhidos até o momento.

No que se refere ao reconhecimento da legítima defesa na fase de formação da culpa configura hipótese de absolvição sumária. Nesse sentido, para sua ocorrência, exige-se que tenha ficado demonstrado,
sem qualquer dúvida
, a partir do conjunto probatório produzido, que o réu tenha agido amparado pela causa prevista no artigo 23, do Código Penal.

Desse modo, não havendo prova inconteste, compete ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência de legítima defesa ou de qualquer outra causa excludente de ilicitude, uma vez que essas questões estão intrinsecamente relacionadas aos fatos imputados na denúncia. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido. (TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/7/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2023)

No caso concreto, o próprio acusado Thiago confessou que continuou a desferir golpes contra a vítima mesmo após ela perder os sentidos, conforme trecho de seu interrogatório:

[...] QUE depois DIOGO foi tirar satisfação com o interrogado, falando que ele estava o "dedurando"; QUE DIOGO pegou um pedaço de pau e ficou chamando o interrogado para briga; QUE DIOGO chamou o interrogado para briga com um pau e uma faca na mão, que o interrogado conseguiu pegar a faca da mãe dele e lhe desferiu facadas; QUE afirma que perdeu os sentidos na hora e ficou dando as facadas e não sabe ao certo onde acertou; QUE antes DIOGO desferiu uma facada na coxa esquerda do interrogado e uma paulada na costela; QUE WESLEY pegou o pau da mão de DIOGO e começou a desferiu pauladas na cabeça de DIOGO; QUE depois fugiram do local com medo” [...] (interrogatório de Thiago Rodrigues Oliveira na fase policial – ID 12830810 – IP, parte 01, 12)

Diante das provas produzidas,
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime contra a vida.

Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal, o dolo de matar pode ser presumido em razão do local dos golpes (região da cabeça) e da intensidade da agressão. Portanto, a ausência de elementos que demonstrem inequívoca intenção apenas de lesionar, justifica a manutenção da pronúncia.

Igualmente, não há que se falar em impronúncia, já que há nos autos elementos suficientes de autoria, colhidos sob contraditório judicial.

Relembre-se que, conforme a jurisprudência do STJ,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)